Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001215-04.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA COM GERACAO DE EMPREGO E MORADIA E DF, METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP contra a r. sentença de ID 72436975 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, julgou improcedente o pedido remanescente de indenização por danos materiais no valor de R$ 300.000,00 (ID 72436979). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 75691440, facultando à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, apesar de intimada (IDS 76090648 e 77964637), a parte apelante permaneceu inerte (ID 78328749). É o breve relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Esta relatoria, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 75691440), determinou a intimação da parte apelante, concedendo-lhe a oportunidade de efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Todavia, o prazo assinalado decorreu in albis, consoante certidão de ID 78328749, permanecendo, portanto, não supridas as exigências legais para o prosseguimento do feito. Assim, caracterizada está a deserção, pois ausente requisito de admissibilidade recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de preparo. Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) do valor da causa, a ser suportado pela parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1059 do c. STJ, que dispõe: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” No mais, nada a prover quanto ao pedido de pedido de desbloqueio da matrícula no 26.684 (ID 78300867), pois não foi objeto de recurso, tampouco houve o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à origem. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator